Tribunal: TJSP
Processo: 1019428-84.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da sentença – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS – COBRANÇA – "DEMURRAGE"

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Preliminar de nulidade da sentença – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado do mérito – Aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS – COBRANÇA – "DEMURRAGE" (SOBRE-ESTADIA) – CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de cobrança por atraso na devolução de contêiner – Descabimento – Hipótese em que a "demurrage" é uma indenização pré-fixada em favor do armador pelos prejuízos decorrentes do atraso na devolução de seus contêineres, e não cláusula penal – Ré que optou pela contratação dos serviços e se comprometeu a devolver o contêiner em data determinada, não cumprindo a sua obrigação no prazo estabelecido – Reconhecimento da obrigação em termo de compromisso – Inocorrência de "supressio/surrectio" ou de violação ao dever de mitigação das próprias perdas ("duty to mitigate the loss") – Conversão do valor do débito que deve ser feito pela cotação do dia do pagamento, e não do dia do vencimento – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.